Tribunal: TJDFT
Processo: 0752097-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em vista da questão constitucional a ser abordada neste recurso, na forma do art. 287, §1o, do Regimento Interno desta Corte, faculto às partes e, posteriormente, à douta Procuradoria de Justiça manifestarem-se acerca de eventual instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403